Tribunal: TJDFT
Processo: 0722065-76.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Importunação sexual. Provas. Circunstâncias judiciais. Regime prisional. Substituição da pena. Dano moral. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 2 anos de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime de importunação sexual.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se as provas são suficientes para condenação; (ii) valoração negativa das circunstâncias circunstâncias e consequências do crime; (iii) regime prisional; (iv) substituição de pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e (v) indenização por dano moral.
III. Razões de decidir
3. As declarações firmes e coesas da vítima - de que caminhava em via pública, quando o réu reduziu a velocidade do veículo que conduzia, se aproximou dela e disse palavras de conotação sexual (obscenidades) enquanto se masturbava - coerentes e harmônicas com o depoimento de testemunha e imagens de câmeras de segurança, são provas suficientes do crime de importunação sexual.
4. Aproximar-se da vítima, adolescente que trajava uniforme escolar, em via pública, em plena luz do dia, para importuná-la sexualmente é circunstância que extrapola o tipo penal e justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime.
5. Sem provas de que o abalo emocional sofrido pela vítima extrapolou o resultado natural do tipo penal, afasta-se a valoração de negativa das consequências do crime.
6. Se a pena é inferior a 4 anos e o réu é primário, justifica-se fixar regime prisional aberto, ainda que desfavorável uma circunstância judicial (consequências do crime), se o caso concreto não indica necessidade de maior repreensão (art. 33, §§ 2o e 3o, do CP).
7. Substitui-se a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, quando as circunstâncias indicam que a substituição é suficiente (CP, art. 44, III) - o réu é primário e apenas uma circunstância judicial é negativa.
8. A Terceira Seção do e. STJ firmou entendimento de que a condenação à reparação mínima dos danos decorrentes da infração exige pedido expresso na inicial e indicação, nessa, do montante pretendido, pena de afronta os princípios do contraditório e do próprio sistema acusatório. A exigência só não se aplica a crime cometido no âmbito doméstico e familiar.
IV. Dispositivo
9. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, §§ 2o, 44 e 215-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 21.11.23.